Tribunal: TRF3
Processo: 5010002-45.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
809/907)

5010002-45.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010002-45.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: MIRIAM RAQUEL DINIZ ZANETTI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO SODERO VICTORIO - SP97321-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRO CARDOSO FARIA - SP140136-A

AGRAVADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. ART. 36, III, "B", DA LEI No 8.112/1990. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. REQUISITO LEGAL NÃO COMPROVADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidora pública federal, professora do magistério superior da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação na qual pleiteia remoção do campus de Santos para o de São José dos Campos, por motivo de saúde.

A agravante é portadora de transtorno afetivo bipolar, diagnosticado em 2016, e alega que o deslocamento diário entre as cidades de residência e trabalho (aproximadamente 159 km por trecho) agrava seu quadro clínico, comprometendo o tratamento psiquiátrico.

O pedido administrativo de remoção foi indeferido pela Coordenadoria de Mobilidade Funcional da UNIFESP, mediante Nota Técnica no 42/2024, com fundamento na ausência de comprovação por junta médica oficial. As perícias oficiais realizadas em 01/03/2024 e 16/09/2024 atestaram ausência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se a agravante faz jus à remoção por motivo de saúde, independentemente do interesse da Administração, à luz do art. 36, III, "b", da Lei no 8.112/1990, e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência pressupõe demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300).

A remoção por motivo de saúde, nos termos do art. 36, III, "b", da Lei no 8.112/1990, exige: (i) comprovação de patologia do servidor, cônjuge ou dependente; e (ii) comprovação por junta médica oficial.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a avaliação por junta médica oficial é requisito indispensável e inafastável, sendo inadmissível sua substituição por laudos particulares.

No caso concreto, não há nos autos comprovação de nova avaliação por junta médica oficial específica para o pedido de remoção apresentado em 19/09/2024, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito.

A ausência de perigo de dano grave ou de urgência extrema, ante o acompanhamento médico regular da servidora, igualmente afasta o deferimento da medida liminar.

Ressalva-se, contudo, a possibilidade de requerimento administrativo de nova perícia oficial e de produção de prova pericial judicial na fase instrutória, sob contraditório, para exame de mérito mais aprofundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

"1. A remoção por motivo de saúde de servidor público federal, prevista no art. 36, III, 'b', da Lei no 8.112/1990, depende de comprovação por junta médica oficial."

"2. Laudos médicos particulares não substituem a avaliação da junta médica oficial para fins de remoção a pedido."

"3. A ausência de avaliação oficial impede o reconhecimento da probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência."

Legislação relevante citada: Lei no 8.112/1990, art. 36, III, 'b'; CPC, arts. 300 e 1.019, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5000422-58.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 27/02/2025, DJEN 06/03/2025;

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5001476-49.2022.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 09/05/2024, DJEN 14/05/2024;

TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5000634-17.2022.4.03.0000, Rel. Dr. Carlos Francisco, DJEN 11/10/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5010002-45.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: MIRIAM RAQUEL DINIZ ZANETTI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO SODERO VICTORIO - SP97321-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRO CARDOSO FARIA - SP140136-A

AGRAVADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MIRIAM RAQUEL DINIZ ZANETTI contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar sua remoção do campus da UNIFESP de Santos para o campus de São José dos Campos, por motivos de saúde.

A agravante, servidora pública federal, professora do magistério superior da UNIFESP, alega ser portadora de transtorno afetivo bipolar, diagnosticado em 2016, tendo sido internada em clínica psiquiátrica por surto psicótico. Sustenta que o deslocamento diário entre sua residência em São José dos Campos e o trabalho em Santos (trajeto de aproximadamente 159 km cada trecho) constitui fator de risco para seu quadro clínico, agravado pelos efeitos colaterais das medicações que utiliza (Carbolitum, Olanzapina e Quetiapina), que causam tremores, sonolência, tontura e sensação de desmaio.

Requereu administrativamente sua remoção com fundamento no art. 36, III, "b", da Lei 8.112/90, juntando laudos de psicólogo, assistente social e médico psiquiatra particulares, todos recomendando trabalho próximo à sua residência. O pedido foi indeferido pela Coordenadoria de Mobilidade Funcional mediante Nota Técnica no 42/2024.

O juízo a quo indeferiu a tutela de urgência, entendendo que as perícias médicas oficiais realizadas em 01/03/2024 e 16/09/2024 atestaram ausência de incapacidade laborativa, não sendo os documentos médicos particulares suficientes para afastar tais avaliações.

A r. decisão - ID 335685415 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Em contraminuta, a parte agravada pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 336137847).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal foi proferida em 08/09/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

(...)

Decido.

O Relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Passo ao exame do pedido de concessão da tutela recursal.

Na hipótese, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela provisória pleiteada.

A remoção por motivo de saúde encontra previsão no art. 36, III, "b", da Lei 8.112/90, que estabelece: "a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração: (...) b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial".

Conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada desta Corte, há dois requisitos cumulativos essenciais para a remoção por motivo de saúde nos termos do artigo 36, inciso III, alínea "b" da Lei no 8.112/1990: (i) patologia do servidor ou familiar dependente e (ii) atestado por junta médica oficial.

A C. 2a Turma desta E. Corte, da qual sou parte integrante, já se posicionou no sentido de considerar requisito inafastável a comprovação do estado de saúde da requerente por junta médica oficial, de acordo com os arestos ora colacionados:

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE FAMILIAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REQUISITOS LEGAIS. REQUISITOS DE ATO INFRALEGAL.

- A remoção por motivo de saúde de dependente está condicionada aos seguintes requisitos: a) problemas de saúde no servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional; e b) a comprovação dessa condição clínica (estado de saúde) por junta médica oficial. Presentes tais requisitos, a remoção é concedida independentemente do interesse da Administração.

- Deve ser avaliado, também, o peso que a estrutura familiar tem no tratamento da enfermidade do servidor ou de seu parente. É dizer, muitas vezes, o tratamento pode ser empreendido na cidade em que o servidor já se encontra lotado, por contar com ampla infraestrutura de clínicas, hospitais e abrangente espectro de profissionais. Contudo, há que se considerar que o acompanhamento próximo dos entes familiares, oferecendo cuidados e apoio, também é necessário e muitas vezes crucial. Precedentes do STJ.

- Em que pese haver certa margem de liberdade na redação de atos infralegais regulamentadores da lei, aqueles não podem criar requisitos nela não previstos, pois isso significa negar o direito legalmente garantido. No caso da Resolução CSJT 110/2012 isso ocorre porque ela indica exigências que não constam da Lei no 8.112/1990, tais como os dos incisos I e II do §1o do art. 19.

- Ademais, devem ser observadas as mais recentes orientações normativas a respeito do tratamento de pessoas portadora de TEA, dentre elas a Lei no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Observe-se que o art. 1o, § 2o, da lei dispõe que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Isso pressupõe o respeito a todas as prerrogativas reservadas às pessoas com deficiência também com relação ao portador de TEA. Dentro desse espectro, não se pode olvidar que por meio do Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009, foi promulgada, com força de emenda constitucional, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinada em Nova Iorque em 2007, e à qual o Brasil aderiu sem reservas. O artigo 7o, item "2", da referida convenção é claro ao estabelecer que em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da criança receberá consideração primordial, o que deve ser observado também na análise, pela Administração Pública, de solicitações de seus servidores públicos que envolvam a saúde de seus dependentes nessa condição.

- Apelação provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000422-58.2024.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 27/02/2025, DJEN DATA: 06/03/2025) - grifos acrescidos

SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. ART 36 DA LEI 8112/90. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO FEDERAL. ENTENDIMENTO STJ. QUADRO DE PESSOAL ÚNICO. NATUREZA TRANSITÓRIA DA REMOÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO.

- Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do direito à remoção por motivo de saúde de servidora pública e seu cônjuge, também servidor público, ambos ocupantes de cargo efetivo de docente, para quadro de Universidade Federal diversa.

- De acordo com a Lei no 8.112/90, para que o servidor público tenha direito à remoção por motivo de saúde deverá preencher os seguintes requisitos: dependente viva às expensas do servidor; conste do assentamento funcional e comprovação por junta médica oficial.

- Em se tratando de remoção entre instituições de ensino superior públicas, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a exigência legal de a remoção ter que se dar dentro da própria entidade/mesmo quadro funcional, reconhecendo que os cargos docentes integram um quadro de pessoal único, vinculado ao Ministério da Educação, para fins de aplicação do artigo 36 da Lei no 8.112/1990.

- Preenchidos os requisitos legais a remoção é devida.

- Pedido das Universidades referente à possibilidade de retorno dos autores ao exercício do cargo de origem acolhido, em razão da transitoriedade e temporariedade da remoção, com a ressalva de que a faculdade só poderá ser exercida quando ocorrer o pleno e total restabelecimento da saúde da servidora pública.

- Apelação parcialmente provida.Tutela ratificada. Agravo interno prejudicado.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001476-49.2022.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 09/05/2024, DJEN DATA: 14/05/2024) - grifos acrescidos

Nesse passo, laudos médicos particulares não substituem a avaliação obrigatória da junta médica oficial.

No caso concreto, verifica-se que as perícias médicas oficiais realizadas em 01/03/2024 e 16/09/2024, não constataram qualquer problema de saúde relacionado à agravante (IDs 349178750 356119036, fls. 5/6.autos de origem). Mais relevante, contudo, é o fato de que não houve nova avaliação por junta médica oficial especificamente para o pedido de remoção protocolado em 19/09/2024 (ID 349178747, autos de origem).

A exigência de comprovação por junta médica oficial não constitui mero formalismo burocrático, mas sim garantia de imparcialidade e tecnicidade na avaliação das condições de saúde que justificariam a remoção independentemente do interesse da Administração. Tal requisito visa assegurar a isonomia entre servidores e prevenir a concessão de benefícios baseados exclusivamente em laudos particulares, que poderiam comprometer os princípios da legalidade e moralidade administrativa.

A própria Coordenadoria de Mobilidade Funcional da Universidade Federal de São Paulo, na Nota Técnica no 42/2024, destacou que "não foram atendidas as prerrogativas que embasam a remoção por motivo de saúde no serviço público federal", fundamentando-se na ausência de avaliação específica da junta médica oficial para o pedido de remoção (ID 349178749, autos de origem).

Não obstante a necessária proteção à saúde, as remoções de servidores públicos devem respeitar os princípios da isonomia, moralidade e legalidade. A simples invocação do princípio da preservação da unidade familiar, por si só, não prescinde da demonstração do enquadramento da servidora nas hipóteses legais para remoção a pedido, independentemente do interesse da Administração Pública.

No tocante ao periculum in mora, embora seja compreensível a preocupação com a continuidade da exposição aos fatores de risco identificados pelos profissionais particulares, deve-se considerar que a agravante já se encontra em acompanhamento médico regular e fazendo uso das medicações prescritas. Ademais, não se demonstrou situação de urgência extrema que justificasse a dispensa do requisito legal da avaliação por junta médica oficial.

O fumus boni iuris resta prejudicado pela ausência de cumprimento do requisito legal expresso da comprovação por junta médica oficial, conforme consolidado na jurisprudência desta Corte.

Importante registrar que o indeferimento da tutela de urgência não impede que a agravante requeira administrativamente a realização de nova perícia médica oficial específica para avaliar seu pedido de remoção, nos termos do art. 36, III, "b", da Lei 8.112/90, nem prejudica o prosseguimento da ação para julgamento de mérito, quando poderá haver dilação probatória adequada para análise aprofundada da questão.

Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, "em juízo, as provas colacionadas, sejam oriundas de junta médica oficial ou laudos produzidos pelos profissionais que acompanham o paciente de maneira particular, são apreciadas pelo julgador e a partir delas é formado o convencimento motivado que guiará a decisão - desde que tais documentos, evidentemente, sejam submetidos ao contraditório" (AI 5000634-17.2022.4.03.0000, 2a Turma, Relator Dr. Carlos Francisco, DJEN 11/10/2022), o que poderá ocorrer na fase de instrução processual.

É o suficiente.

Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal, eis que não demonstrada a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela provisória pleiteada, pois ausente a avaliação por junta médica oficial.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Ato contínuo, intimem-se, sendo a parte agravada para resposta, nos termos art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. ART. 36, III, "B", DA LEI No 8.112/1990. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. REQUISITO LEGAL NÃO COMPROVADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidora pública federal, professora do magistério superior da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação na qual pleiteia remoção do campus de Santos para o de São José dos Campos, por motivo de saúde.

A agravante é portadora de transtorno afetivo bipolar, diagnosticado em 2016, e alega que o deslocamento diário entre as cidades de residência e trabalho (aproximadamente 159 km por trecho) agrava seu quadro clínico, comprometendo o tratamento psiquiátrico.

O pedido administrativo de remoção foi indeferido pela Coordenadoria de Mobilidade Funcional da UNIFESP, mediante Nota Técnica no 42/2024, com fundamento na ausência de comprovação por junta médica oficial. As perícias oficiais realizadas em 01/03/2024 e 16/09/2024 atestaram ausência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se a agravante faz jus à remoção por motivo de saúde, independentemente do interesse da Administração, à luz do art. 36, III, "b", da Lei no 8.112/1990, e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência pressupõe demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300).

A remoção por motivo de saúde, nos termos do art. 36, III, "b", da Lei no 8.112/1990, exige: (i) comprovação de patologia do servidor, cônjuge ou dependente; e (ii) comprovação por junta médica oficial.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a avaliação por junta médica oficial é requisito indispensável e inafastável, sendo inadmissível sua substituição por laudos particulares.

No caso concreto, não há nos autos comprovação de nova avaliação por junta médica oficial específica para o pedido de remoção apresentado em 19/09/2024, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito.

A ausência de perigo de dano grave ou de urgência extrema, ante o acompanhamento médico regular da servidora, igualmente afasta o deferimento da medida liminar.

Ressalva-se, contudo, a possibilidade de requerimento administrativo de nova perícia oficial e de produção de prova pericial judicial na fase instrutória, sob contraditório, para exame de mérito mais aprofundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

"1. A remoção por motivo de saúde de servidor público federal, prevista no art. 36, III, 'b', da Lei no 8.112/1990, depende de comprovação por junta médica oficial."

"2. Laudos médicos particulares não substituem a avaliação da junta médica oficial para fins de remoção a pedido."

"3. A ausência de avaliação oficial impede o reconhecimento da probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência."

Legislação relevante citada: Lei no 8.112/1990, art. 36, III, 'b'; CPC, arts. 300 e 1.019, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5000422-58.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 27/02/2025, DJEN 06/03/2025;

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5001476-49.2022.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 09/05/2024, DJEN 14/05/2024;

TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5000634-17.2022.4.03.0000, Rel. Dr. Carlos Francisco, DJEN 11/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão